Tribunal: TJES
Processo: 5004957-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA GERALDO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004957-21.2023.8.08.0012

RECORRENTES: BANCO BMG S.A. e ANGELA MARIA GERALDO DE SOUZA

RECORRIDOS: ANGELA MARIA GERALDO DE SOUZA e BANCO BMG S.A

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO ASPECTO.

Diante da declaração de hipossuficiência de ID 23763925, defiro a gratuidade requerida pela consumidora.

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que é beneficiária do INSS e que foi surpreendida com depósitos no valor de R$ 8.751,29 em sua conta (04/2018 a 05/2023), feitos pelo banco requerido referente a empréstimo sobre a RMC não contratado. Aduz que nunca realizou qualquer contratação, nem solicitou cartão de crédito junto a Instituição Financeira, desconhecendo este suposto contrato.

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

“
O contrato, assim, é nulo de pleno de direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser cancelados os descontos no benefício previdenciário da autora, a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário. Não há falar em dívida remanescente da autora ou de restituição de valores a ser feita pelo requerido. Tenho que o valor utilizado pela autora a título de cartão consignado compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato. Por fim, a situação vivenciada não gera dano moral indenizável. A autora utilizou o cartão consignado, não restando demonstrada qualquer violação a seus direitos da personalidade. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que
cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável”.

A requerente, inconformada com resposta jurisdicional (ID 29195072) interpôs recurso pugnando pelo provimento para reformar a sentença quanto à consideração do valor efetivamente pago pela Recorrente a ser restituído, para condenar a Recorrida a restituir em dobro a Recorrente da diferença a maior descontado
diretamente no benefício de aposentadoria, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, condenando o banco a restituir em dobro os valores mensais descontados indevidamente, com juros e correção monetária, bem como reparar os danos morais suportados por ela.

De igual forma, irresignado o banco requerido recorre (ID 28355304) pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões:
além da incompetência
do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica
, desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Insta salientar que tal alegação de perícia não consta na contestação oferecida no ID 24990834. Desta forma, em sede de recurso fazer tal alegação é claramente uma inovação recursal, sendo vedada pelo CPC. Ainda, observo a desnecessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria. Ademais, a suposta necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. (RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

Assim, afasto a alegação de incompetência do juizado, posto que não resta caracterizada.

Quanto ao
mérito do recurso da autora.

Compreendo que as razões recursais prosperam.

Note-se que, somando valores depositados pelo banco Requerido na conta da Requerente, chega-se à quantia de R$ 4.716,15 (quatro mil setecentos e dezesseis reais e quinze centavos).

Ocorre que o montante já descontado da Requerente até o momento perfaz a quantia de R$ 8.751,29, ou seja, R$ 4.035,14 (quatro mil e trinta e cinco reais e quatorze centavos) a mais do que o valor supostamente recebido, deixando claro a completa má-fé e o enriquecimento ilícito do banco Requerido.

Assim, o banco Requerido não se desincumbiu de provar, de forma segura, a regularidade do contrato debatido, tampouco apresentou qualquer comprovação de meios utilizados para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão da inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Nesse sentido, o Enunciado nº 29 deste Colegiado Recursal assevera que:

“
ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
”.

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Outrossim, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Requerido maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

Neste sentido:

DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. (N.U 1000488-15.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Desta forma, dou provimento a recurso da autora para reformar a sentença a fim de determinar a restituição de
R$ 4.035,14 (quatro mil e trinta e cinco reais e quatorze centavos)
, em dobro, bem como a condenação do banco Requerido em danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Quanto ao recurso do banco Requerido.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que cancelou o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade folha de pagamento.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e CONCEDO-LHE PROVIMENTO para determinar que seja restituído à autora o valor de R$
de
R$ 4.035,14 (quatro mil e trinta e cinco reais e quatorze centavos)
, em dobro, bem como a condenação do banco Requerido em danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)